Tribunal: TJBA
Processo: 8057810-39.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS

Nº 8057810-39.2024.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: UAUÁ

PROCESSO DE 1º GRAU: 8001210-85.2024.8.05.0262

PACIENTE:
CLAUDINEY FERREIRA DIAS

IMPETRANTE/ADVOGADO: ALEXANDRE PEIXINHO OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UAUÁ

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
P
ACIENTE QUE RESPONDE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. PRESCRIÇÃO
VIRTUAL
DO CRIME PRETÉRITO. I
MPOSSIBILIDADE.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE
. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. I
NCABÍVEL.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Não procede a alegação de ausência de fundamentação quando o decreto constritivo, além de demonstrar o
fumus comissi delicti
,

aponta elementos concretos que impõem a necessidade de aplicação da medida extrema para garantia da ordem pública.

No caso em apreço, além da quantidade e variedade de drogas apreendidas, verifica-se que o Paciente responde outra ação penal em curso, não havendo que se falar em prescrição virtual do crime anterior, face à inadmissibilidade da tese pelos Tribunais Superior, conforme teor da Súmula 438, do STJ.

É incabível, em sede de cognição sumária, prever o
quantum
de pena ou regime de cumprimento que será atribuído no caso concreto, uma vez que esta decisão caberá ao juízo da ação penal, ao fim da instrução processual, não havendo, portanto, ofensa ao princípio da proporcionalidade com o decreto prisional.

As alegadas condições pessoais favoráveis do agente, isoladamente, não impedem a segregação cautelar, sobretudo quando presentes, na espécie, os seus pressupostos e requisitos autorizadores.

Demonstradas expressamente circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8057810-39.2024.8.05.0000, da comarca de Uauá, tendo como impetrante Alexandre Peixinho Oliveira e paciente Claudiney Ferreira Dias.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(CE)
HABEAS CORPUS
N
º
8057810-39.2024.8.05.0000